Tribunal: TJBA
Processo: 8076692-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076692-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): MICHELLE CARNEIRO DA SILVA, QUECIO CARNEIRO DA SILVA AGRAVADO: EDILSON SOARES SANTOS Advogado(s):HORACIO JOSE DE SOUZA SANTOS FILHO ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Reintegração de Posse, indeferiu o pedido de tutela de urgência para reintegração liminar dos Autores na posse de parte de um imóvel e deferiu parcialmente a gratuidade da justiça. Os Recorrentes, na qualidade de herdeiros, alegam esbulho praticado pelo Recorrido na garagem do imóvel que pertenceu ao seu falecido pai. II. Questão em discussão As questões controversas consistem em analisar: a) o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência de reintegração de posse, conforme os artigos 300 e 561 do Código de Processo Civil; b) o cabimento da concessão integral do benefício da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do mesmo diploma legal. III. Razões de decidir O benefício da gratuidade da justiça foi integralmente concedido aos Recorrentes por decisão monocrática neste recurso, com base em documentos que comprovam a hipossuficiência econômica, como a percepção de benefícios sociais e a cessação de benefício previdenciário, confirmando-se a necessidade da medida. Para a concessão da liminar de reintegração de posse, é indispensável a comprovação simultânea da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da consequente perda da posse, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil. No caso, os elementos probatórios apresentados pelos Recorrentes são frágeis e insuficientes para demonstrar, em cognição sumária, o exercício de posse anterior sobre o bem. A existência de contrato de compra e venda apresentado pelo agravado, somada à ausência de provas robustas da posse atual dos autores e à divergência de endereços nos documentos apresentados, afasta a probabilidade do direito necessária para o deferimento da tutela de urgência Diante da complexidade fática, a prudência recomenda a manutenção da situação fática até a devida instrução processual na origem, momento adequado para o aprofundamento da análise probatória. IV. Dispositivo Agravo de instrumento parcialmente provido, para conceder integralmente o benefício da gratuidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: Arts. 98, 99, 300, 560, 561 e 1.015, I e V, do Código de Processo Civil; Arts. 1.196, 1.201 e 1.242 do Código Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de nº 8076692-15.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes Jose Carlos dos Santos, Joselita Oliveira Santos de Jesus e Jocelia Oliveira Santos e como agravado Edilson Soares Santos. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para conceder integralmente o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR